Tribunal: TJSP
Processo: 2261426-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Vícios construtivos. Decisão que suspende o processo ante a pendência de ação civil pública abrangendo as mesmas pretensões. Matéria que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC nem está abrangida pela taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). Precedentes desta Câmara. Recurso não conhecido.